Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-64.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008006-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 109.769.061-04 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1008006-64.2021.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Ana Margarida da Silva

Agravado:
Banco Itaucard S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1008006-64.2021.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Ana Margarida da Silva

Agravado:
Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ana Margarida da Silva
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, reitera pela concessão da tutela recursal, sustentando que a assinatura constante do aviso de recebimento apresentado pela financeira, para os fins de constituição em mora, não atende aos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Menciona que a assinatura constante do AR apresentado se trata de fraude.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 89858478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Recurso de Agravo Interno
nº
1008006-64.2021.8.11.0000

– Capital

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Itaucard S.A. move ação de busca e apreensão contra
Ana Margarida da Silva,
tendo o douto magistrado deferido a
liminar pleiteada.

A agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em suma, o desacerto da decisão, pois
não lhe pertence a assinatura constante do aviso de recebimento juntado à inicial, não servindo para os fins de constituição em mora e consequente deferimento da liminar.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 87466987).

Irresignada, agora avia o agravo interno.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Conforme esclarecido, a
notificação encaminhada a agravante satisfaz o requisito contido no art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69, nos termos da Súmula 72, do STJ, mormente expedida no endereço do contrato, ainda que recepcionado por terceiro.

Não obstante, entendo que os motivos alegados pela recorrente para a reforma da decisão combatida devem ser analisados no momento adequado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021